Tribunal: CARF
Processo: 18471.001757/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001757/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.975 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2023
Recorrente
ADELAIDE MENDONCA DIAS COELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
NULIDADE. INAPLICÁVEL AO CONSIDERAR OS ELEMENTOS
FÁTICOS REAIS.
É atribuição da autoridade administrativa rever o lançamento para adequá-lo
aos elementos fáticos reais apresentados nos autos, inexistindo nulidade na
revisão da base de cálculo decorrente de acusação fiscal por omissão de
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente, justificadamente,
Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001757/2007-14
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.975 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001757/2007-14

Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração
de fls. 09/13, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física do ano calendário 2002,
exercício 2003, no valor total de R$ 29.744,95, assim composto:
Imposto
R$ 12.135 35
Juros
de
mora
(calculados
até
31/10/2007)
R$ 8.508,09
Multa proporcional (passível de redução)
R$ 9.101,51
Valor do crédito tributário apurado
R$ 29.744,95
Segundo relatado na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração
(fl. 10), o lançamento decorreu da omissão de rendimentos tributáveis, no montante de
R$ 44.128,55, recebidos de pessoa jurídica por meio do Precatório Judicial n°
42.022/Justiça Federal de Alagoas (processo original n° 97000233-46).
Cientificado do lançamento em 26/11/2007 (AR à fl. 14), a interessada apresentou
impugnação em 21/12/2007 (fl. 17), alegando em síntese que o valor líquido recebido
foi de apenas R$ 37.050,92, uma vez que houve desconto de R$ 9.262,73, relativo aos
honorários advocatícios.
Juntou à fl. 20 extrato da Caixa Econômica Federal.

A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
Ementa:
DESPESAS COM ADVOGADO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. No caso de
rendimentos recebidos mediante ação judicial, poderá ser excluído da base de cálculo do
imposto de renda o valor das despesas com advogado, necessárias ao recebimento dos
rendimentos, pagas pelo contribuinte e não indenizadas.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 16/06/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 15/07/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a decisão de primeira instância deveria ter reconhecido a nulidade do
lançamento, seja porque a Fiscalização utilizou como base o valor de R$ 44.128,55 que estava
incorreto e refez o cálculo da cobrança com base em informações prestadas pelo contribuinte
(46.313,65);
b) não é atribuição da Delegacia da Receita Federal de Julgamento a revisão da
base de cálculo utilizada pela Fiscalização quando do lançamento do crédito tributário, ou seja,
esperava que a Turma refizesse o cálculo do imposto excluindo os valores não tributáveis do
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.975 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001757/2007-14

valor da base de cálculo apontado na autuação (R$ 44.128,55), e não do novo valor informado
pelo contribuinte (R$ 46.313,65).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a nulidade do lançamento por erro na determinação de sua
base de cálculo.
A decisão de piso assim fundamentou a revisão da base de cálculo ao considerar o
decote aplicável pela dedução do pagamento de honorários advocatícios:

A autuação originou-se do fato de a contribuinte não ter oferecido tributação na
declaração de ajuste anual rendimentos tributáveis recebidos judicialmente por
intermédio de precatório, emitido em decisão da Justiça Federal de Alagoas.
A interessada requer a dedução das despesas com advogado que segundo alega foram de
R$ 9.262,73.
O extrato emitido pela Caixa Econômica Federal à fl. 20 demonstra que em razão do
referido Precatório foi creditado em nome da interessada o montante de R$ 46.313,65
sobre o qual ocorreram dois débitos, sendo um deles no valor de R$ 9.262,73, em junho
de 2002.
Por sua vez, o recibo emitido pela Federação Nacional dos Policiais Federais —
FENAPEF, à fl. 19, comprova que a interessada despendeu a importância de R$
9.262,73, para pagamento de honorários advocatícios relativos a ação judicial na qual
obteve decisão favorável. Assim, diante dos documentos acima mencionados, entendo
que deve ser alterado o lançamento para que seja reconhecido à interessada o direito de
deduzir R$ 9.262,73 a título de honorários advocatícios dos rendimentos recebidos
judicialmente e, assim, corrigido o montante levado à tributação para R$ 37.050,92,
conforme permite o parágrafo único do artigo 56 do Regulamento do Imposto de Renda
— RIR/1999, aprovado pelo Decreto n.° 3.000, de 26 de março de 1999.
Após alteração dos rendimentos tributáveis, o lançamento de ofício passa a assumir os
seguintes valores:
Imposto e Multa de Ofício – Ano-calendário 2002 (R$)
Base de cálculo Declarada
75.369,64
(+) Infrações

37.050,92
(=) Nova Base de Cálculo
112.420,56
Alíquota

27,50%
Parcela a Deduzir

5.076,90
Imposto Calculado

25.838,75
(-) Imposto Pago

15.649,75
(=) Imposto Devido

10.189,00
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.975 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001757/2007-14

Multa de Oficio (75%)
7.641,75
Isto posto, VOTO para que seja julgada procedente a impugnação, mantendo-se o
imposto suplementar de R$ 10.189,00, acrescido da multa de ofício de 75% e dos juros
de mora de acordo com a legislação aplicável.

Não assiste razão ao recorrente.
Na fl. 23, há demonstração do recebimento de R$ 46.313,65 a título de precatório
emitido pela Justiça Federal. Mesmo que o valor tributável reconhecido como omitido pelo
lançamento fiscal seja R$ 44.128,55, conforme e-fl. 13, importante notar que o valor indicado
como omitido pela decisão de piso é R$ 37.050,92 (R$ 46.313,65 – R$ 9.262,73 de despesas
com honorários advocatícios), ou seja, inferior ao valor de R$ 44.128,55 (lançamento
impugnado).
Não se aplica, in casu, o princípio do non reformatio in pejus, porquanto a
autoridade administrativa deve rever o lançamento para adequá-lo aos elementos fáticos reais,
sendo que o valor da base de cálculo ajustada pela decisão primitiva (R$ 37.050,92) não
suplantou a base apurada na acusação fiscal (R$ 44.128,55).

Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 69
DF CARF MF
Original